Tribunal: TJSP
Processo: 1019911-89.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Taxa de Assessoria Cartorária. Aplicabilidade do CDC. Devolução. Cabimento. Atividade congênere à Taxa SATI. Abusividade. Prescrição trienal aplicável ao caso. Tema 938 do C. STJ. Não ocorrência. Ressarcimento que se impõe. Correção monetária. Termo inicial - data do desembolso. Juros de mora. Termo inicial - data da citação. Sentença reformada.

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Taxa de Assessoria Cartorária. Aplicabilidade do CDC. Devolução. Cabimento. Atividade congênere à Taxa SATI. Abusividade. Prescrição trienal aplicável ao caso. Tema 938 do C. STJ. Não ocorrência. Ressarcimento que se impõe. Correção monetária. Termo inicial - data do desembolso. Juros de mora. Termo inicial - data da citação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019911-89.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é parte recorrente
Heverton Douglas Sampaio Pravato Justiça Gratuita, é a parte recorrida MRV
Engenharia e Participações S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019911-89.2017.8.26.0032 - Voto no: 4628 - *allm/frg 2/9
Voto no: 4628
Apelação no: 1019911-89.2017.8.26.0032
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Araçatuba
Foro de origem: Foro de Araçatuba
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Roberto Soares Leite
Recorrente: Heverton Douglas Sampaio Pravato Justiça Gratuita
Recorrido(a): MRV Engenharia e Participações S/A
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de
imóvel. Taxa de Assessoria Cartorária. Aplicabilidade do
CDC. Devolução. Cabimento. Atividade congênere à Taxa
SATI. Abusividade. Prescrição trienal aplicável ao caso.
Tema 938 do C. STJ. Não ocorrência. Ressarcimento que
se impõe. Correção monetária. Termo inicial - data do
desembolso. Juros de mora. Termo inicial - data da
citação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
126/128, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na repetição de indébito de valores cobrados abusivamente, a
título de serviço de assessoria (SATI).
R. sentença prolatada, cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão de
HEVERTON DOUGLAS SAMPAIO PRAVATO contra MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A,
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019911-89.2017.8.26.0032 - Voto no: 4628 - *allm/frg 3/9
reconhecimento da prescrição. Fica extinto o processo, com
resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do
Código de Processo Civil. Arcará o autor com o pagamento das
despesas
e
custas
processuais,
bem
como
honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos
reais). Observe-se a gratuidade processual. Oportunamente,
arquive-se. P.R.I.C.”
Inconformada, a parte recorrente suscita: i) que não foi considerado que
os valores foram pagos de forma parcelada, e os pedidos de devolução detiveram-se ao
prazo prescricional de 3 anos; ii) que considerando a data do ajuizamento da ação
25/08/2017, o próprio recorrente reconhece que as primeiras parcelas, quitadas em
04/06/2014, 04/07/2014 e 03/08/2014 já se encontravam prescritas, motivo pelo qual
não requereu sua devolução, mas as demais parcelas se encontram dentro do prazo legal
para tanto; iii) que o RESP 1.551.956/SP, reconheceu o implemento da prescrição
trienal, fixando-se a referida tese.
Recurso tempestivo (fls. 131/135) e sem preparo, observado o
deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária ao apelante (fls. 42).
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 139/152), requerendo a
manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019911-89.2017.8.26.0032 - Voto no: 4628 - *allm/frg 4/9
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Pois bem. A aplicabilidade do diploma consumerista ao caso concreto é
inconteste, figurando de um lado a parte fornecedora do produto e do outro a parte
destinatária final do produto.
Consequente lógico deste panorama é a autorizada aplicação da almejada
incidência da inversão do ônus probatório, aplicando-se o art. 6o, VIII do CDC que reza:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019911-89.2017.8.26.0032 - Voto no: 4628 - *allm/frg 5/9
Verifica-se que o autor, em sede de contrato de compra e venda de
imóvel, alega ter desembolsado a quantia correspondente a R$ 700,00 (setecentos reais)
referente à Taxa de Assessoria Cartorária (fls. 26). Ocorre que, sem pretexto aparente
como justificativa para a cobrança das aludidas taxas, e embora os referidos documentos
não tenha indicado expressamente nenhuma cobrança a título de Taxa SATI, entende-se
que estas correspondem aos serviços de assessoria técnico imobiliária, alegando outras
finalidades, mas com o objetivo de cobrança da taxa SATI.
No presente caso, portanto, a taxa cobrada possui NATUREZA DE
ATIVIDADE CONGÊNERE À TAXA SATI, de forma que a denominação utilizada
neste ato não a desqualifica.
Assim, a cobrança das referidas taxas é abusiva e indevida, conforme
entendimento deste E.TJSP:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
Compromisso de venda e compra de imóvel. Sentença de
procedência para condenar a ré a restituir à autora as quantias
pagas a título de assessoria imobiliária (SATI). Apela a ré
sustentando a legalidade do ajustado pelas partes pela natureza
opcional da taxa, que seria de despachante e não taxa SATI.
Descabimento. Imposição da taxa em termo aditivo ao contrato.
Ausente prova de facultatividade. STJ considerou abusiva a taxa
SATI em recurso repetitivo. Cobrança impugnada revela
idêntica abusividade por representar venda casada. Inteligência
do art. 39, I, do CDC. Serviços poderiam ser realizados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019911-89.2017.8.26.0032 - Voto no: 4628 - *allm/frg 6/9
próprio interessado ou por despachante de sua escolha. Recurso
improvido.”
(TJSP. Apel. No 1036730-84.2018.8.26.0576. Des. Relator:
James Siano. 5a Câmara de Direito Privado. D.J: 13/05/2019)
No que concerne ao prazo prescricional incidente, tem-se que é de ser
respeitado o lapso “trienal”. Para chegar a esta conclusão basta se atentar ao tanto
deliberado pelo C. STJ a respeito desta temática (tema 938), que sob o rito dos recursos
repetitivos, pontuou:
“1. TESE PARA FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de
restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária
(SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC)...”
(STJ. REsp no 1.551.956 SP. Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino. D.J: 24/08/2016)
Incidente a letra do art. 206, §3o, IV do CC à hipótese concreta:
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3o Em três anos:
(...)
IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019911-89.2017.8.26.0032 - Voto no: 4628 - *allm/frg 7/9
O termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento da taxa
SATI/corretagem ou de sua parcela, uma vez que o pedido de restituição possui como
fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, nasce a pretensão de
ressarcimento conforme incidência do princípio da actio nata.
Neste sentido, verificou-se que a propositura da ação deu-se em
25/08/2017. Desta feita, os pagamentos realizados em 03/09/2014 a 03/03/2015 fls.
26/38, conforme requerido, devem ser ressarcidos, haja vista que não alcançados pela
prescrição. Tratam-se de 7 (sete) parcelas de R$ 70,00 (setenta reais), que devem ser
ressarcidos ao apelante, devidamente corrigidos.
E no que tange à correção monetária dos valores a serem repetidos, tem-
se que o art. 884, do CC, dispõe que:
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de
outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita
a atualização dos valores monetários.
A par da expressa disposição legal, é cediço que, constituindo a correção
monetária mera recomposição do valor da moeda frente à inflação, ela é devida sempre,
independentemente de pedido da parte.
Nesses termos, no caso em apreço, deve ela ser feita utilizando-se os
índices da tabela prática do TJSP, a partir de cada desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019911-89.2017.8.26.0032 - Voto no: 4628 - *allm/frg 8/9
Já os juros moratórios encontram-se disciplinados nos arts. 405 e 406, do
CC, que estabelecem:
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
Art.
406.
Quando
os
juros
moratórios
não
forem
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando
provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa
que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional.
A taxa de juros devida para a mora do pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional está estipulada no art. 161, § 1, do CTN, que dispõe:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante
da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e
da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
Logo, os juros moratórios incidentes sobre os valores a serem repetidos
são de 1% ao mês, contados da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019911-89.2017.8.26.0032 - Voto no: 4628 - *allm/frg 9/9
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO, para reconhecer a
pretensão do autor em reaver os valores pagos como taxa SATI, não alcançados pela
prescrição.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
fixação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo que foram arbitrados em R$ 500,00
(quinhentos reais), para a parte Recorrente, mas em razão da sucumbência da Recorrida,
pelo presente, necessária a inversão dos honorários, fixando-os em R$ 600,00
(seiscentos) à recorrida, equitativamente, em razão do trabalho adicional realizado em
grau recursal.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)